Tribunal: TJDFT
Processo: 0744284-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744284-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSENILDA MOREIRA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo fazendário que rejeitou sua impugnação nos autos do cumprimento individual de sentença manejada por JOSENILDA MOREIRA ROCHA, ora agravada. Suscita a suspensão do feito por aplicação do art. 313, V, “a”, do CPC, porquanto a matéria aqui discutida é objeto dos Temas de Repercussão Geral n. 1169 do STJ e 1170 em tramitação no STF. Afirma que a decisão que não reconhece a TR como índice de correção monetária ao presente caso viola a coisa julgada, por permitir aplicação de outro índice fora dos limites do título coletivo transitado em julgado. Entende que, no período de 30/06/09 a 08/12/21, o índice de correção monetária incidente é a TR. Aduz que a decisão que julgou os embargos de declaração do Distrito Federal durante a fase de conhecimento da ação coletiva estabelece a observância da Lei 11.960/99, a qual determina a utilização do IPCA a partir de 28/06/2009 como índice aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública para fins de atualização monetária, e uma vez que dito acórdão em embargos de declaração foi proferido em 22/02/2017, não pode prevalecer o Tema de Repercussão Geral n. 810 (RE 870947), ocorrido em data posterior, qual seja em 20/09/2017. Argumenta que a preponderância da atual posição do STF (no RE 870.947) gera um desconforto permanente e falta de confiabilidade da sociedade em ver preservada e mantida aquela primeira decisão, acobertada pela coisa julgada, e que se inseriu no âmbito de confiança e de segurança jurídica do DF. Invoca a observância aos arts. 5o, XXXVI da CF/1988, 503 e 508 do CPC, ao tema repetitivo 905 do STJ, item 4, devendo-se manter o índice de correção monetária tal como definido na decisão transitada em julgado. Igualmente, afirma que a decisão judicial preclusa não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária, haja vista que a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória, conforme tese de repercussão geral 733 fixada pelo E. STF. Colaciona jurisprudências favoráveis ao seu argumento. Sustenta que a expedição de precatório e RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, que por sua vez, depende do trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Requer, a suspensão do processo originário e do presente agravo de instrumento até o julgamento dos Temas repetitivos. No mérito, a reforma da decisão com a aplicação da TR com índice de correção monetária aplicável no período de 30/06/2009 a 08/12/2021, e a condenação do exequente em honorários de sucumbência. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC), desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo. Quanto ao pedido de suspensão da tramitação do presente processo em virtude da pendência do tema 1170 do STF, tem-se a ponderar que não foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Portanto, inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento, descabida a suspensão do processo. Lado outro, no Tema 1169 do STJ, a tese afetada restou assim delimitada: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Verificando-se que “o cumprimento de sentença prescinde de liquidação, pois o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, não se aplica a decisão de sobrestamento proferida pelo STJ no julgamento do Tema 1.169.” (Acórdão 1709842, 07045009620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023). Superada a questão, passo ao mérito. O título executivo decorre da ação manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos, Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que este foi condenado ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n. 16.990/1995. O trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 11/03/2020, importando aos cofres públicos o pagamento de verba devida há 27 anos. Apresentados os cálculos pelo credor, o Distrito Federal manifestou impugnação, rejeitada pelo MM. juízo a quo ao reconhecer a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, bem como a liberação de precatório e RPV dos honorários incontroversos. Pois bem. O argumento de violação da coisa julgada não merece prosperar, haja vista que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios, inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Ademais, a atualização dos cálculos pode ser aventada a qualquer tempo, por serem meros consectários legais da condenação, e não alterarem o mérito, sendo este também o entendimento do Conselho Especial deste TJDFT, publicado em 29/06/2021 - Acórdão 1341693, 00154731620078070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Conselho Especial, data de julgamento: 18/5/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Com efeito, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão da apelação interposta da sentença exequenda (julgado em 22/02/2017), o Des. Relator Fernando Habibe asseverou em seu voto que a “correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança”. Na ocasião, estipulou o IPCA-e como índice de correção monetária a partir de 29/06/2009. Todavia, no julgamento do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) a tese prevalente foi de reconhecer a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, por não refletir a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação. Por esta razão, deve ser aplicado o IPCA-e em atendimento aos parâmetros interpretativos adotados pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG no 870.947. Conquanto saliente o agravante que o acórdão em embargos de declaração tenha sido proferido em 22/02/2017 não podendo prevalecer tema ocorrido em data posterior, registre-se que o trânsito em julgado na ação coletiva só ocorreu em 11/03/2020, tendo sido alcançado pela incidência do tema 810 do STF, o qual transitou em data anterior, em 03/03/2020. Ressai da decisão hostilizada que os cálculos devem adotar como índice o IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Logo, não ressai irregularidade na decisão proferida. Quanto a expedição do precatório e RPV, a orientação firmada no Tema n. 28 do STF ao apreciar o RE no 1.205.530/SP, posicionou-se no sentido de que não seria razoável impedir a busca da satisfação imediata da parte incontroversa não passível de alteração, desde que “observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. No caso vertente, o MM. juiz a quo verificou que, embora o valor incontroverso esteja abaixo do teto de expedição de RPV, o valor defendido pela parte exequente supera o limite. Assim, reconheceu que o valor incontroverso está sujeito a expedição de precatório com reserva dos honorários contratuais de 20% que deverão ser liberados por RPV, estando a decisão alinhada ao Tema 28 do STF. Nesse descortino, INDEFIRO a liminar pretendida. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator